Tribunal: TJBA
Processo: 8073803-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073803-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LILIAN DOS SANTOS LIMA SALES

Advogado(s)
:
JOSEANE BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por LILIAN DOS SANTOS LIMA SALES contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Financiamento Bancário c/c Repetição do Indébito e Incidente de Controle Difuso de Constitucionalidade ajuizada em face do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos. A sentença reconheceu a legalidade da capitalização diária de juros, entendendo estar expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, além de indeferir a produção de prova pericial e o incidente de inconstitucionalidade por confundir-se com o pedido principal.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal restringe-se à alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil, sob a justificativa de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento da demanda, especialmente quanto à legalidade da capitalização de juros.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide está autorizado nos termos do art. 355, I, do CPC, quando o juiz entender que a matéria controvertida pode ser solucionada com base nas provas já constantes dos autos.
4.
O art. 370 do CPC confere ao magistrado poder discricionário para indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.
5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento do juiz.

6.
No caso concreto, a parte apelante não indicou ponto específico do contrato que demandasse conhecimento técnico para compreensão, tampouco justificou a imprescindibilidade da perícia contábil, limitando-se a alegações genéricas.

7.
A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, enfrentando todas as questões relevantes, inexistindo vício que enseje sua nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia puder ser dirimida com base na prova documental constante dos autos. 2. O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa se a parte não comprova a imprescindibilidade da produção da prova técnica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8073803-85.2025.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
LILIAN DOS SANTOS LIMA SALES
,

e, como Apelado,
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça